Tribunal: TJPA
Processo: 0000783-36.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000783-36.2020.8.14.0095

APELANTE: EDMILSON MARQUES ZEFERINO

ADVOGADO DATIVO: ANA KARINA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000783-36.2020.8.14.0095

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de São Caetano de Odivelas

APELANTE:
EDMILSON MARQUES ZEFERINO
(Adv. Ana Karina Pereira de Oliveira – OAB/PA nº 29.256)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de ameaça (
art. 147 do CP) –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade comprovadas nos autos pela prova oral carreada com oitiva da vítima e confissão do réu –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDMILSON MARQUES ZEFERINO,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas que o condenou pela prática de delito de ameaça, previsto no
art. 147 do CP,
cominando a pena de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou sua absolvição e, subsidiariamente, a redução de sua pena base ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27/06/2020, por volta de 10h, na Travessa Aloisio Chaves, bairro Pepeua, no município de São Caetano de Odivelas, o denunciado
EDMILSON MARQUES ZEFERINO
AMEAÇOU DE MORTE, a sua companheira MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ZEFERINO, mediante o uso de uma arma branca, tipo faca.

Encerrada a instrução,
EDMILSON MARQUES ZEFERINO
foi condenada pela prática do delito de ameaça, previsto no
art. 147 do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou inicialmente sua
absolvição
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu, autoria e materialidade do delito de ameaça encontram-se satisfatoriamente caracterizadas pela prova oral carreada com oitiva da vítima MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ZEFERINO, da testemunha LÍDIA MARIA CUNHA DOS SANTOS e pela confissão do réu

EDMILSON MARQUES ZEFERINO em juízo, corroborando os termos da denúncia.

A vítima MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ZEFERINO, em em sua oitiva judicial declarou
que atualmente está separada do acusado; QUE tem 3 filhos com o réu; QUE a depoente estava há uma semana separada do acusado na época; QUE a depoente recorda de ter saído para o quintal e viu uma sobrinha lhe acenando em sinal de alerta; QUE depois ficou sabendo que o acusado estava armado com uma faca, escondido, pronto para furar a depoente; QUE o acusado disse que a casa dele não iria ficar pra ninguém; QUE ouviu da boca dele de que a intenção era matar a depoente; QUE a declarante foi quem terminou o relacionamento pois não aguentou o alcoolismo do réu; QUE a depoente passou um tempo com medo de andar na rua porque ouviu dizer que o acusado andava comentando que iria matar a depoente; QUE o filho da declarante correu atrás do acusado para tomar-lhe a faca; QUE hoje em dia a depoente não tem mais medo do acusado; QUE a depoente ainda tem medo de aparecer acompanhada de outra pessoa na frente do réu.

Corroborando tal depoimento, tem-se a oitiva da testemunha LÍDIA MARIA CUNHA DOS SANTOS, que declarou
que quando o casal teve a desavença, MARIA pediu para dormir na casa da depoente; QUE foi a nora dela quem disse para MARIA que o acusado estava armado; QUE chegou a ver EDMILSON escondido, mas não viu a arma, quem viu foi a nora dele de nome DAIANE
.

Por fim, o réu em seu interrogatório confessou ter proferido ameaça contra a vítima, tendo narrado
QUE confirma que no dia dos fatos bebeu muito; QUE ficou com ciúmes de MARIA porque a viu acompanhada de um rapaz; QUE o depoente foi em sua casa pegar uma faca de cozinha, e quando voltou ficou escondido próximo a um laranjeiro; QUE o interrogado verbalizou: “OLHA, SE EU TE PEGAR COM MACHO EU VOU TE MATAR”; QUE os filhos do declarante vieram, agarraram o declarante, tiraram-lhe a faca; QUE a vítima foi até a Delegacia, registrar a queixa; QUE o declarante tentou reatar o relacionamento com MARIA; QUE o depoente não tornou a ameaçar a vítima
.

Portanto, estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade delitivas,
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Subsidiariamente, pugnou o réu
pela redução de sua pena base ao mínimo legal
, o que não merece prosperar, constatando-se que a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, fixada em 03 (três) meses de detenção, revela-se adequada e proporcional à hipótese ante a valoração negativa de sua culpabilidade, uma vez que se utilizou de arma branca por ocasião da ameaça, aumentando o temor da vítima, causando-lhe maior intimidação e sofrimento psicológico. Também desfavoráveis as consquências do crime, uma vez que a vítima relatou que após o crime passou a sentir medo de sair à rua e de ser vista na companhia de outro companheiro.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 22/05/2024